Tribunal: TJMT
Processo: 0015059-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015059-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (EMBARGANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0015059-92.2018.811.0041

EMBARGANTE:

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
ASPEN Distribuidora de Combustíveis Ltda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 0015059-92.2018.8.11.0041, que retificou a sentença para denegar a segurança nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, IV, do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo.

Alega o Recorrente que, o acórdão apontou de forma contraditória que a Embargante não apresentou documentos capazes de comprovar a negativa da autoridade coatora; todavia, apresentou por duas vezes todos os documentos necessários de forma administrativa para restabelecer sua inscrição estadual e por meio do parecer 128/2018-GFSC/SUFIS, teve seu pedido negado.

Alega que, resta mais que provado que a Embargante apresentou todos os documentos exigidos pela Apelante em processo administrativo, o qual foi negado, assim assertiva a r. sentença
a quo
em reconhecer a violação da garantia da empresa Embargante pela ativação de Inscrição Estadual.

Dessa forma, requer seja conhecido o presente recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes modificativos, reformando o v. acordão de Id. 57993473, para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 60703539, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
ASPEN Distribuidora de Combustíveis Ltda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 0015059-92.2018.8.11.0041, que retificou a sentença para denegar a segurança nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, IV, do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANEXADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARECER DA SEFAZ NO SENTIDO DE QUE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O mandado de segurança constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem habeas data. O direito líquido e certo, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, é aquele comprovado por meio de prova pré-constituída. No caso dos autos, importante registrar que a impetração não visa combater ato ilegal consistente na suspensão unilateral da inscrição estadual da Apelada/Impetrante, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, mas, sim, o fato de que apesar de ter apresentado toda a documentação exigida no processo administrativo, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa pela segunda vez. A apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se que, a Embargante impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato que reputa ilegal atribuído ao Gerente do Seguimento de Combustíveis da SEFAZ/MT, consistente na suspensão da sua inscrição estadual, IE n. 13.194.820-2.

Alegou, na inicial, que sua inscrição estadual foi suspensa pelo Motivo 541 – SUSPENSÃO-ORDEMMP/PF/PJC/JUDICIÁRIO/EX-OFFICIO-CAUTELAR ADMINISTRATIVA, em 10/5/2017, tendo solicitado administrativamente o restabelecimento, o que restou indeferido pelo Parecer n. 68/2017.

Esclareceu que, não obstante estar em dia com toda documentação, a autoridade coatora negou o pleito de reativação da IE, nos termos do Parecer n. 128/2018 – GFSC/SUFIS, ao argumento de a Impetrante estar descumprindo o art. 47 da Portaria 005/2014 da SEFAZ/MT, por não ter apresentado Certidão Negativa de Débitos da União referente à empresa e quadro societário (matriz), bem como Ato Contratual de Constituição de Filial registrado na JUCEMAT e comprovante de inscrição no cadastro de pessoa jurídica da matriz e filial. Defendeu que apresentou, no processo administrativo n. 5341229/2017, todos os documentos apontados como faltantes.

A segurança foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau para determinar à autoridade coatora que restabeleça imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, IE n. 13.194.820-2, e expeça a autorização dos documentos fiscais da empresa; contudo, em sede de reexame necessário, esta Câmara de Direito Público retificou o ato sentencial, (...) para denegar a segurança nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, IV, do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo, diante da ausência de prova pré-constituída.

Irresignada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso alegando contradição no acordão, alegando que apresentou todos os documentos necessários em sede administrativa.

Todavia, razão não lhe assiste, pois foi devidamente consignado que embora a Recorrente tenha anexado nos autos os documentos necessários à reativação de sua inscrição estadual,
não o fez perante à autoridade administrativa
, consoante o Parecer no 128/2018 (Id. 14463986), que foi categórico em afirmar a ausência dos documentos: ausência da Certidão Negativa de Débitos da União, Cópia dos atos de alteração, contendo o devido registro na Junta Comercia e comprovante do CNPJ da matriz e da filial de Cuiabá.

Sendo assim, não cabe ao Judiciário a intervenção no mérito administrativo para conceder a reativação da inscrição estadual da Recorrente, quando ausente qualquer ilegalidade.

Ressalta-se que, para que fosse autorizado a intervenção do Judiciário no caso em tela, seria necessária a devida comprovação, por meio da juntada de cópia de todo o processo administrativo, de que apresentou toda a documentação exigida na Portaria 005/2014 da SEFAZ/MT perante ao referido órgão e, ainda assim, teve seu pedido indeferido, o que não ocorreu na hipótese.

Na verdade, a Recorrente apresenta tais documentos em sede de mandado de segurança, objetivando uma autorização do Poder Judiciário, o que é vedado nos termos retro mencionado, em razão do princípio da separação dos poderes.

Aliás, conforme consignado no acórdão recorrido, (...)
a apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral. Assim, não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo da Impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança.

Portanto, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021